Tribunal: STF
Processo: AI 504035
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 288-STF.
JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. - Cabe ao agravante o dever
de vigilância na formação do instrumento. Súmula 288-STF.
II. -
Impossibilidade de juntada de peça essencial na Corte.
Precedentes.
III. - Agravo não provido.